Tribunal: TJDFT
Processo: 0712084-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO COMPROVADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, e § 3o, do CPC, devido à ausência de recolhimento das custas intermediárias necessárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo. 1.1. O apelante/autor requer a reforma da sentença para continuidade do processo, com sua intimação para recolher as custas pendentes.
2. O cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão é indispensável para o prosseguimento do processo, sendo necessário encontrar o veículo para a continuidade da marcha processual, conforme o artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2.1. No caso, o apelante não comprovou o recolhimento das custas intermediárias, não fornecendo meios eficazes para o cumprimento da liminar e nem solicitando a conversão da ação em executiva, sendo este um impedimento para o andamento processual. 2.2. Precedente: “[...] 1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), prescindindo da intimação pessoal da parte autora. Precedentes. 2. Apelação conhecida e não provida.” (07515371920238070001, Relator(a): Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 7/8/2024).
3. A intimação pessoal do apelante/autor não é necessária quando o processo é extinto por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, conforme o artigo 485, inciso IV, do CPC. A exigência de intimação pessoal aplica-se apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485. 3.1. Precedente: “[...] 2. A previsão de intimação pessoal da parte, disposta no § 1o do art. 485 do CPC, somente é aplicável quando a extinção se opera com fundamentos nos incisos II e III do referido artigo. [...] 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07023535120248070004, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 12/8/2024). 3.2. Sentença mantida.
4. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
5. Recurso improvido.